Tribunal: CARF
Processo: 15956.000201/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000201/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDACAO MATERNIDADE SINHA JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
BOLSAS DE ESTUDOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF No 149.
De acordo com entendimento sumulado do CARF, não integra o salário de
contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida
aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos
casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino
superior.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis - "CORESP", o Relatório de Representantes
Legais - "REPLEG" e a Relação de Vínculos - "VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000201/2009-31
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000201/2009-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e
judicial. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre os valores pagos a título de bolsa de
estudos e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação
das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com
a redação dada pela Lei 11.941/09.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais (AIOP) debcad n.° 37.005.264-1,
que constitui o crédito tributário de contribuições sociais devidas à seguridade social,
relativas à parte da empresa e à parte destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RATV incidentes sobre as remunerações pagas a
segurados empregados e contribuintes individuais, no montante de R$ 2.988.827,14
(dois milhões, novecentos e oitenta e oito mil e oitocentos e vinte e sete reais e quatorze
centavos), consolidado em 07/07/2009 e referente ao período de 07/2004 a 13/2005.
No Relatório Fiscal (fls. 58/66), é apresentada a emissão de Ato Cancelatório de Isenção
de Contribuições Sociais n.° 001/2008, a partir de 01/01/2001, com base no disposto no
art. 206 e § 8.° do Decreto n.° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS),
haja vista a verificação do descumprimento dos requisitos do art. 55, incisos II e V da
Lei n.° 8.212/91.
Com a emissão do Ato Cancelatório, sem possibilidade de interposição de recurso ao
então Conselho de Contribuintes, nos termos do § 9.° do art. 206 do RPS, a Receita
Federal do Brasil (RFB) determinou procedimento de fiscalização, constituindo o
crédito respectivo, relativo à quota patronal.
Consoante os autos sob análise, o presente lançamento é composto pelos seguintes
levantamentos:
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000201/2009-31

BOL - VALOR PAGTO BOLSA DE ESTUDOS, contendo bases-de-cálculo e
contribuições consideradas não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), das
competências 07/2004 a 12/2005, obtido a partir de remunerações constatadas na
contabilidade, com caráter salarial nos termos do art. 28,1 da Lei n.° 8.212/9L
EMP - CONTB PREV PARTE EMPRESA, contendo bases-de-cálculo e contribuições
consideradas não declaradas em GFIP, das competências 07/2004 A 13/2005, obtido a
partir de remunerações constatadas em GFIP meio papel, cotejada com folha de
pagamento e contabilidade, e, em algumas competências, dos sistemas informatizados
da RFB (GFIPWeb).
CIN - VLR PG A CONTB INDIVIDUAL, contendo bases-de-cálculo e contribuições
consideradas não declaradas em GFIP, das competências 07/2004 A 13/2005, obtido a
partir de remunerações constatadas em GFIP meio papel, cotejada com folha de
pagamento e contabilidade, e, em algumas competências, dos sistemas informatizados
da RFB (GFIPWeb).
As bases de cálculo, as rubricas,* as alíquotas aplicadas e o valor apurado das
contribuições previdenciárias estão demonstradas, por estabelecimento, no relatório
Discriminativo Analítico do Débito (DAD) e Relatório de Lançamentos (RL), anexos ao
AL
Os percentuais de juros e da.multa de mora aplicados sobre o presente crédito e a
legislação correspondente estão discriminados no relatório Fundamentos Legais do
Débito (FLD). Também constam no Relatório Fiscal os fundamentos legais das
contribuições exigidas.
Informa a Fiscalização que serviram de base para apuração e lançamento das
contribuições constantes neste AI as GFIP apresentadas e informadas pela empresa aos
sistemas corporativos previdenciários (bancos de dados "GFIP WEB"), as folhas de
pagamento, a contabilidade (livros Diário), dentre outros. Todas as remunerações
apuradas, referentes a segurados empregados e contribuintes individuais estão
demonstradas em planilhas anexas (fls. 67/148)
A fiscalização faz, ainda, considerações sobre a multa cabível, apresentando planilhas
comparativas (fls. 112) entre as multas legalmente previstas antes e após a edição da
Medida Provisória (MP) n.° 449/2008 (DOU de 04/12/2008), convertida na lei n.°
11.941/2009. Em síntese, como resultado dessa comparação, foram aplicadas as multas
próprias da sistemática anterior (multa de mora de 24% do art. 35, I e multa por falta de
declaração em GFIP do art. 32 e §5.° da Lei n.° 8.212/91 - AIOA 68), haja vista a
legislação superveniente cominar penalidades mais severas (multa de ofício de 75%,
disposta no art. 44 da lei n.° 9.430/96 c/c art. 35-A da Lei n.° 8.212/91), de modo a
respeitar o art. 106, II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
Cita, ainda os demais relatórios integrantes do Auto de Infração e outros documentos de
crédito (Autos-de-Infração) lavrados durante a ação fiscal.
A notificada foi cientificada do lançamento, por Aviso de Recebimento (AR), em
16/07/2009, e apresentou IMPUGNAÇÃO (fls. 160/190) dentro do prazo legal de
defesa, aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da condição da impugnante - entidade beneficente de assistência social -dos
antecedentes à lavratura do Auto de Infração
- que é (após extenso arrazoado) entidade beneficente, sem fins lucrativos, conforme
dispõem seus estatutos, enumerando suas diversas atividades de caráter beneficente,
considerando-se detentora do direito à isenção (em verdade, imunidade) da quota
patronal de Previdência Social.
- que a renovação do Certificado de Entidade de Assistência Social (CEAS) para o
período de 12/06/2004 a 11/06/2007 foi deferido pelo processo CNAS n.°
71010.001385/2004-93; e o CEAS para o período de 12/06/2007 a 11/06/2010 foi
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000201/2009-31

deferido pelo processo n.° 71010.001215/2007-51, ambos pela edição da MP n.°
446/2008.
- que a Informação Fiscal de n.° 15956.000267/2007-60, emitida pela Receita Federal
do Brasil (RFB), com o intuito de cancelar a isenção da impugnante em relação às
contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que (i) não possuiria o CEAS; e (ii)
não aplicaria integralmente o resultado operacional na manutenção de seus objetivos
institucionais, culminou com a emissão do Ato Cancelatório n.° 001/2008, e na
conseqüente lavratura do presente Auto de Infração.
- que a entidade impugnante é imune às contribuições sociais, nos termos do art. 195 e
§ 7.° da Constituição Federal e que possui o CEAS para o período apurado no AI,
cumprindo, à época, todos os requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212/91, tais como
comprovam a sua documentação contábil, relatórios de atividades e documentos anexos;
devendo tal condição (a imunidade, e não a mera isenção) ser reconhecida na esfera
administrativa.
Da existência de ação judicial discutindo matéria
- que, em decorrência da Informação Fiscal e Ato Cancelatório - emitidos sob
fundamento de a impugnante (i) não possuir o CEAS e (ii) não aplicar integralmente seu
resultado operacional nas finalidades institucionais - vedarem a interposição de recurso
administrativo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), antigo
Conselho de Contribuintes, da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF)
que cancelou a isenção/imunidade, nos termos do art. 206 e § 9.° do RPS, houve a
interposição de ação judicial declaratória, com pedido de antecipação de tutela, de n.°
2008.34.00,007878-6 (datada de 12/03/2008), para - dentre outros pedidos - reconhecer
o direito de ter tal recurso administrativo (com efeito suspensivo) recebido e processado
nas instâncias administrativas, a qual ainda está pendente de julgamento em l.a
instância; fato este que repercute na presente impugnação.
- que, assim, deve o julgamento do presente AI ser suspenso até decisão do
poder Judiciário.
Da inconstitucionalidade formal e material da Lei n.Q 8,212/91 e do Decreto n.°
2.536/98
- que os dispositivos previstos na Constituição Federal (art. 195 e § 7.°) e no CTN (art.
14) estatuem as condições necessárias para que a impugnante seja considerada imune às
contribuições sociais; e que o art. 55 da Lei n.° 8.212/91 (por ser mera lei ordinária) e o
art. 3.° do decreto n.° 2.536/98, ao violarem tais dispositivos, maculam o lançamento
fiscal por inconstitucionalidade formal e material.
Das bolsas de estudo
- que os pagamentos realizados, a título de bolsas de estudo, em favor de empregados da
impugnante, não integram o salário-de-contribuição, por se amoldarem à hipótese de
exclusão prevista no art. 28, § 9.°, alínea 't' da Lei n.° 8.212/91, além de previsão de não
integrar salário no art. 458, § 2.°, II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
- que a listagem anexa demonstra que os cursos freqüentados pelas bolsistas são
exclusivamente de enfermagem ou de técnico em enfermagem; que tais bolsistas não
tiveram redução nos seus salários em razão do benefício; e que a política para fruição de
bolsas aplica-se a todos os empregados sem distinção.
- que tais bases-de-cálculo e contribuições devem ser excluídas do AI. Da ilegalidade da
taxa Selic como juros de mora
- que a taxa Selic, por ter natureza remuneratória, não pode ser aplicada aos créditos
tributários, sendo ilegal e inconstitucional, cabendo a aplicação dos juros previstos no
art. 161 e § 1.° do CTN.
Da multa aplicada - previsão de multa mais benéfica pela MP n.° 449/2008 (lei n.°
11.941/2009)
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000201/2009-31

- que a publicação da MP n.° 449/2008, convertida na lei n.° 11.941/2009, introduziu
penalidade mais branda que legislação anterior, devendo ser aplicada retroativamente
nos termos do art. 106 do CTN.
- que assim o percentual de multa a ser aplicado deve obedecer ao art. 61 e § 2,° da Lei
n.° 9.430/96, isto é, ficando limitado a 20%, sob pena de ilegalidade.
Da inclusão dos diretores da impugnante no pólo passivo do AI
- que a inclusão dos diretores e contadores da impugnante no pólo passivo da autuação,
por meio do "Relatório de Representantes Legais" não procede, pois não ficou
caracterizada qualquer das hipóteses legais (art. 134 e 135 do CTN), não podendo
àquelas pessoas físicas ser imputada a responsabilidade tributária e solidária.
- que de acordo com o art. 13 e § único da Lei n.° 8620/93, a responsabilidade dos
diretores pelo inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social decorre de
dolo ou culpa, o que não ocorreu no caso em tela.
- que somente a impugnante pode ser responsabilizada pelo pagamento do crédito em
tela, caso este fosse devido.
Dos pedidos
Requer a impugnante: 1) que seja preliminarmente suspenso o julgamento deste AI, até
decisão final da ação judicial que discute o processamento do recurso administrativo
interposto da decisão de cancelamento da isenção; 2) que, no mérito, seja julgado
improcedente o Auto de Infração, pois a impugnante é imune às contribuições sociais
patronais; e 3) que seja excluída a responsabilização solidária das pessoas físicas
mencionadas no Relatório de Representantes Legais.
Junta vários documentos, destacando-se cópias de: procurações, estatutos sociais, de
petição em ação judicial declaratória com pedido de antecipação de tutela, de certidões
emitidas pelo CNAS, de relatórios de atividades, de beneficiárias de bolsas de estudo e
comprovantes de matrícula, dentre outros.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
PATRONAL. IMUNIDADE. ENTIDADE ISENTA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS DO ART. 5 DA
LEI N.° 8.212/91. ATO CANCELATÓRIO. DECISÃO
ADMINISTRATIVA. DRJ. COMPETÊNCIA. CEAS/CEBAS.
RENOVAÇÃO.
A competência da DRJ limita-se à discussão relacionada ao crédito tributário,
constituído através de Auto de Infração, não podendo manifestar-se sobre o
Ato Cancelatório da Isenção cuja apreciação e decisão de mérito deram-se nas
instâncias administrativa competentes, conforme a legislação vigente.
Mesmo com a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS/CEBAS) procedida em decorrência da edição da MP
n.° 446/2008, impedida está a DRJ de reapreciar a matéria, podendo ser cabível
o pedido de revisão do Ato Cancelatório na instância administrativa
competente.
BOLSAS
DE
ESTUDO.
SALÁRIO
INDIRETO.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE
BASES-DE-CÁLCULO
As verbas pagas a título-:de bolsas de estudo, a fim de custear cursos de
capacitação técnico-profissionalizantes (e não os cursos superiores regulares de
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000201/2009-31

graduação); enquadram-se na hipótese de exclusão legal da base-de-cálculo
previdenciária, ensejando a retificação do débito apurado.
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. ACOMPANHAMENTO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
RECURSO
ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo
no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são idênticos,
devendo o julgamento ater-se, eventualmente, à matéria diferenciada.

Cientificado da referida decisão em 30/08/2010 (fl.447), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 29/09/2010 (fls.452/487), alegando, em síntese, que:

- A nulidade do acórdão recorrido em razão do não sobrestamento do feito até o
desfecho da ação judicial interposta pela recorrente para que seja reconhecido o seu direito à
imunidade das contribuições sociais previdenciárias.

- A multa de mora eventualmente devida (o que se cogita apenas a título de
argumentação) não pode ser calculada de forma progressiva no tempo ou com base nos atos
administrativos acima mencionados, sob pena de ilegalidade.

- Por derradeiro, em sede de preliminar, incumbe à recorrente refutar o
entendimento da Turma Julgadora quanto à manutenção dos diretores da recorrente na autuação,
in casu, baseada na alegação de que não há, a priori imputação de responsabilidade aos
representantes legais arrolados.

- Da necessidade de sobrestamento do processo.

- Do direito à imunidade da recorrente.

- O acórdão combatido aduz que apenas as bolsas concedidas em razão de ensino
técnico profissionalizante seriam hipótese de exclusão legal da base de cálculo da contribuição,
todavia, que o pagamento a titulo de Bolsa de Estudos realizado pela Recorrente, em favor de
seus empregados, em razão de cursos de graduação adquire natureza salarial, devendo ser,
portanto, integrado ao salário de contribuição, nos termos do inciso I do artigo 28 da Lei n°
8.212/91 e no inciso I do artigo 214 do Decreto n° 3.048/99.

- Do descabimento da Taxa Selic.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente os requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido parcialmente, nos termos das considerações a
seguir.
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000201/2009-31

Considerações Iniciais - Delimitação do Litígio

Cumpre ressaltar que, como abordado na decisão de piso, o presente processo
administrativo fiscal não versa sobre o Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições
Previdenciárias emitido em desfavor da contribuinte, mas tão somente acerca dos fatos geradores
decorrentes do aludido cancelamento.

Nestes termos, a recorrente centrou seu inconformismo sob o aspecto material
apenas quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre bolsas de estudo
concedidas a seus empregados na área de enfermagem (graduação e curso técnico).

O suposto direito à imunidade das contribuições sociais previdenciárias é matéria
submetida à apreciação do Poder Judiciário, tendo a decisão de piso reconhecido a renúncia da
contribuinte à instância administrativa, nos termos do excerto abaixo:

Da existência de ação judicial discutindo a matéria - Da eventual suspensão da
exigibilidade do crédito constituído - Da inconstitucionalidade formal e material da Lei
n.° 8.212/91 e do Decreto n.° 2.536/98 - existência de ações judiciais concomitantes
Embora a fiscalização tenha mencionado, no Relatório Fiscal, não ter havido
apresentação de documentos referentes a decisões judiciais relacionadas ao crédito
levantado, observa-se o mesmo contexto fático de processo já julgado por esta turma
(15956.000349/2009-76, debcad n.° 37.236.994-4), relativo à mesma entidade, apenas
períodos diversos, e no qual há referência à ação judicial declaratória n.°
2008.34.00.007878-6 [cópia da inicial juntada pela impugnante], ainda pendente de
julgamento, em que pede o processamento de recurso administrativo ao Conselho de
Contribuintes; bem como da ação judicial declaratória n.° 2005.61.02.003965-6, em que
pede o reconhecimento da sua imunidade tributária, também pendente de julgamento
definitivo.
Alega a impugnante que a Informação Fiscal e Ato Cancelatório - emitidos sob
fundamento de a impugnante (i) não possuir o CEAS e (ii) não aplicar integralmente seu
resultado operacional nas finalidades institucionais - vedaram a interposição de recurso
administrativo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), antigo
Conselho de Contribuintes, da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF)
que cancelou a isenção/imunidade, nos termos do art. 206 e § 9.° do RPS.
Em vista disso, houve a interposição da ação judicial com pedido de antecipação de
tutela, de n.° 2008.34.00.007878-6 (datada de 12/03/2008), para - dentre outros pedidos
- reconhecer o direito de ter tal recurso administrativo (com efeito suspensivo) recebido
e processado nas instâncias administrativas, a qual ainda está pendente de julgamento
em 1 ,a instância, fato este que pode repercutir na presente impugnação.
De fato, tal ação judicial encontra-se ainda pendente de decisão definitiva, tramitando
na 14.a Vara Federal do Distrito Federal, conforme consulta processual anexada.
Pode haver repercussão no presente processo administrativo, na medida em que a justiça
reconheça, eventual e liminarmente, o direito à subida do recurso administrativo (com
efeito suspensivo) interposto perante o CARF, em face da decisão da DRF que cancelou
a isenção, pois que com a renovação do CEAS da entidade pela MP n.° 446/2008
restaria prejudicado o dispositivo do Decreto n.° 3.048/99 que veda a interposição de
recurso (art. 206, § 9.°). Nessa hipótese, estaria(m) configurada(s), em tese, causa(s) de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seja pela pendência de decisão
administrativa definitiva (exame do recurso pelo CARF - art. 151, III do CTN), seja
pela concessão da tutela antecipada (art. 151, V do CTN).
Assim, recomenda-se ao setor competente para o acompanhamento tributário na
Unidade de Origem, caso entenda cabível, realizar as atividades de controle do presente
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000201/2009-31

crédito tributário, notadamente quanto à configuração de eventual hipótese de suspensão
ou não da exigibilidade do mesmo.
Na outra ação judicial, qual seja, o mandado de segurança (MS), de n.°
2005.61.02.003965-6, o pedido é do reconhecimento da sua imunidade tributária,
decorrente do art. 195 e § 7.° e 146, II da Constituição Federal, posto que não poderia
ter seus requisitos regulados em mera lei ordinária (art. 55 da Lei n.° 8.212/91),
afastando as exigências relativas à quota patronal, ou seja, por inconstitucionalidade
desse dispositivo.
Foi denegada a segurança em 1 .a instância, confirmada em 2.a instância no Tribunal
Regional Federal (TRF) em sede de apelação e embargos de declaração. Encontra-se
atualmente pendente de julgamento definitivo, haja vista a interposição de Recursos
Especial e Extraordinário, conforme consulta processual juntada.
Vê-se, por outro lado, que o presente AI está constituindo o crédito decorrente -
justamente - da existência, para o período sob exame, da relação tributária entre a
impugnante e o Fisco previdenciário; relação esta já discutida e definida
administrativamente na instância competente, com a emissão do Ato Cancelatório.
De modo que, seja por ser esta turma de julgamento da DRJ incompetente para
reapreciar, na esfera administrativa, a questão da isenção/imunidade para o período em
tela, já decidida por autoridade competente; seja pela identidade de objeto entre a
matéria colocada em ação judicial não transitada em julgado e a matéria impugnada
administrativamente, o alegado direito da impugnante ao reconhecimento da
isenção/imunidade tributária não será objeto de apreciação quanto ao mérito, por
caracterizar renúncia às instâncias administrativas, nos termos da legislação vigente.

De fato, qualquer discussão acerca do direito à imunidade/isenção das
contribuições previdenciárias pelo enquadramento da recorrente como Entidade Beneficente de
Assistência Social é inócua, isso porque além de não ser esse o PAF formalizado em decorrência
do cancelamento da isenção, toda essa discussão foi submetida à apreciação do Poder Judiciário,
importando renúncia ao contencioso administrativo.
Consta nos autos prova de que o recorrente judicializou parcialmente a matéria
controvertida neste processo ao debater em ação declaratória a sua condição de entidade imune,
inclusive sob o argumento de ser detentora de CEBAS e possuir registro no CNAS e cumprir, ao
tempo em que vigente, os termos do art. 55 da Lei 8.212, além de atender o art. 14 do CTN.
Ora, estes autos tratam de lançamento relativo a créditos tributários que decorrem
exatamente do entendimento da fiscalização da não condição de entidade imune do recorrente.
Temos, então, identidade de objetos para o debate da imunidade, havendo
concomitância na esfera judicial e administrativa. Consoante já ressaltado, a DRJ não conheceu
desta matéria, apreciando parcialmente a impugnação.
Não é demais destacar o que dispõe o art. 87 do Decreto n.° 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo
Administrativo Fiscal, regulado no Decreto n.° 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei n.° 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único). Parágrafo único. O
curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da constante do
processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000201/2009-31

Como se vê a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei n.° 6.830,
de 1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação discutindo o
crédito tributário lançado importar em renúncia, tácita, ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência, tácita, do recurso interposto. De igual modo, tem-se o art. 126, § 3.°,
da Lei n.° 8.213, de 1991, nestes termos: "A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de
ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto."
No mesmo sentido, também, o art. 78, § 2.°, do Anexo II, do RICARF, e a Súmula
CARF (vinculante) n.° 1 dispõem, respectivamente, verbo ad verbum:
Art. 78, § 2.° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Súmula CARF n.° 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Desse modo, não serão conhecidos os argumentos do recorrente quanto à
imunidade das contribuições socais previdenciárias, limitando-se a apreciação do recurso
voluntário à alegada nulidade da decisão recorrida, responsabilidade dos dirigentes, não
aplicabilidade da Taxa Selic, impossibilidade da gradação da multa de mora, retroatividade da
multa mais benéfica, e quanto ao mérito, a não incidência das contribuições previdenciárias
sobre as bolsas de estudo concedida aos empregados para o curso de graduação em enfermagem.

Nulidade de Decisão Recorrida - Impossibilidade

Argumenta a recorrente que a decisão recorrida é nula por não ter observado o
sobrestamento do feito até a manifestação do Poder Judiciário quanto à sua condição de entidade
imune. Todavia, consoante assinalado no tópico precedente, a Súmula CARF no 01, sedimentou
o entendimento de que apenas a matéria com o mesmo objeto importará renúncia ao contencioso
administrativo. Constando no apelo matéria diferenciada, esta terá regular processamento. Esse é
o entendimento que se extrai da aludida Súmula.

Destarte, correto o prosseguimento do feito quanto à matéria diferenciada, não
verificando qualquer mácula na decisão recorrida que possa infirmar a sua validade.

Assim sendo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.

Bolsas de Estudos

A matéria sob enfoque não admite maiores digressões, eis que já possui
entendimento sumulado neste Conselho, nos termos da Súmula CARF no 149, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 149
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000201/2009-31

Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.

Assim sendo, assiste razão à recorrente, devendo ser provido o recurso voluntário
quanto a este tocante.

Da Responsabilidade dos Dirigentes

A recorrente se insurge quanto a inclusão do contador e dirigentes como
corresponsáveis pelo crédito tributário. Referida matéria não comporta maiores digressões
porquanto trata-se do objeto da Súmula CARF n.° 88:
A Relação de Co-Responsáveis - "CORESP", o Relatório de Representantes Legais -
"REPLEG" e a Relação de Vínculos - "VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim sendo, não procedem as alegações recursais.

Da Taxa Selic

A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF n°4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. Assim sendo, improcede a insurgência recursal.
Nestes termos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Da Gradação da Multa de Mora

A alegação da recorrente quanto à gradação da multa de mora, não pode ser
apreciado sem uma análise da constitucionalidade da norma.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000201/2009-31

Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."
Como mencionado, a argumentação da recorrente não escapa de uma necessidade
de aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.

Da Retroatividade da Multa mais Benéfica

Cumpre ressaltar que este CARF em decisão unânime decidiu revogar a Súmula CARF
no 119, que tinha a seguinte redação:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Referida revogação se pautou substancialmente na manifestação da Procuradoria
da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC;
REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no
REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp
1648280/SP, AgRg no REsp 576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS. Referência:
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No 11315/2020/ME

Noutras palavras, a Corte Superior entende que a multa prevista para os
lançamentos por descumprimento da obrigação principal tem natureza moratória.

Assim sendo, deve ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com
a redação dada pela Lei 11.941/09.

Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.983 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000201/2009-31

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do tributo os
valores pagos a título de bolsas de estudos e para determinar a aplicação da retroatividade
benigna a partir da comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art.
35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital